Tribunal: TJES
Processo: 5005096-28.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-28.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ELCIONE RAMOS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA EM FACE DO DEVER LEGAL E DA MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DEFICIENTE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA NÃO AFETA DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº
5005096-28.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: ELCIONE RAMOS DA CONCEICAO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA EM FACE DO DEVER LEGAL E DA MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DEFICIENTE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA NÃO AFETA DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral de servidor municipal para reconhecimento do direito à gratificação de assiduidade — correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento-base —, com sua incorporação e pagamento das parcelas devidas de abril/2024 a julho/2024, em virtude de requerimento administrativo apresentado em 21/03/2024 e não atendido pela municipalidade.

2. O Município alega, em síntese, que o servidor não teria preenchido o requisito temporal de efetivo exercício para aquisição do segundo decênio, em decorrência da suspensão da contagem do tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021, conforme art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, bem como orientação de órgão de controle externo e entendimento jurisprudencial do STF em repercussão geral (RE 1311742/ RG/SP).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal se restringe aos seguintes pontos: (i) se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais para a aquisição do segundo decênio para fins de concessão da gratificação de assiduidade prevista no art. 138 e § 1º da Lei Municipal nº 237/92, conforme redação dada pela Lei Complementar nº 143/2022; (ii) Se a contagem do tempo de serviço durante o período de suspensão decorrente da pandemia de COVID19 (28/05/2020 a 31/12/2021) — segundo o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 — impede a aquisição do segundo decênio e, por consequência, o direito à gratificação pleiteada; (iii) Se a sentença adotou correta interpretação da legislação municipal aplicável e da disciplina da contagem de tempo de serviço para fins de assiduidade.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, destaca-se que a r. sentença reconheceu, de forma acertada, o direito da parte autora à gratificação de assiduidade, nos termos do art. 138 e §1º da Lei Municipal nº 237/92, alterada pela Lei Complementar nº 143/2022, que prevê o acréscimo de 10% sobre o vencimento-base do servidor público municipal a cada decênio de efetivo exercício.

5. De acordo com os documentos acostados aos autos, a autora exerce cargo público municipal desde 12/01/2004 e já havia recebido a primeira gratificação decenal. A aquisição do segundo decênio, portanto, dependeria da contagem contínua de mais dez anos de efetivo exercício, o que, segundo a sentença, já estava implementado à época do requerimento administrativo (21/03/2024) e da propositura da ação.

6. Embora o Município sustente que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 — correspondente à vigência das restrições da pandemia de COVID-19 — não poderia ser computado para fins de aquisição da vantagem, com fundamento no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, tal vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de extinguir direito já incorporado à esfera jurídica do servidor.

7. Essa conclusão se impõe por três fundamentos principais. Primeiro, pela natureza do direito adquirido: uma vez completado o primeiro decênio, o servidor já se encontrava em novo período aquisitivo, cuja contagem não poderia ser interrompida de forma retroativa sem previsão legal expressa.

8. Segundo, pela interpretação sistemática da norma municipal aplicável, a qual, mesmo após alteração pela LC nº 143/2022, não exclui da contagem o período suspenso pela legislação federal.

9. Terceiro, pela natureza alimentar da verba, que integra a remuneração do servidor e, portanto, exige máxima proteção jurídica, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da irredutibilidade salarial.

10. A parte autora, inclusive, demonstrou ter apresentado requerimento administrativo tempestivo, o qual não foi respondido ou analisado pela Administração. Essa inércia reforça o dever jurídico do ente público de atender à pretensão fundada em direito legalmente assegurado. A negativa sem respaldo legal adequado legitima a intervenção judicial e confirma o acerto da sentença.

11. E mais, por força da Lei Complementar 226/2026, o inciso IX do art. 8º da Lei 173/2020 foi REVOGADO, tendo sido incluido, ainda, o art. 8-A à referida lei que assim prevê:

“
Art. 8º-A
. Lei do respectivo ente federativo poderá, na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), autorizar os pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes, correspondentes ao período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, desde que respeitada sua disponibilidade orçamentária própria, observado o disposto no
art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e no
§ 1º do art. 169 da Constituição Federal
, sem transferência de encargo financeiro a outro ente.”

12. O acréscimo de tal dispositivo reforça que por interpretação sistemática não há que se falar em supressão do período em questão no cômputo para o adicional de assiduidade.

13. Por fim, a r. sentença também fixou corretamente os parâmetros de correção monetária e juros de mora — aplicando o IPCAE até dezembro de 2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 —, em estrita conformidade com o art. 1ºF da Lei nº 9.494/97. Não havendo insurgência recursal sobre esse ponto, impõe-se a manutenção do julgado também neste aspecto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Município recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

Havendo servidor público municipal que preenche os requisitos legais e temporais para aquisição do segundo decênio de efetivo exercício, a Administração não pode obstar a concessão da respectiva gratificação de assiduidade com base em interpretação extensiva de normas federais de suspensão de contagem de tempo de serviço sem previsão municipal expressa em sentido contrário, sendo devida a gratificação, assim como as parcelas retroativas e os consectários legais, nos termos da legislação municipal aplicável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, c/c EC 113/2021; art. 138 e §1º da Lei Municipal nº 237/92, alterada pela Lei Complementar nº 143/2022; Lei 226/2026.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)